Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO INDICADO NO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. OPERAÇÃO MATA-MATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insurgência contra a capitalização de juros dispensa a dilação probatória. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.
2. Não há interesse de agir no pedido de devolução de tarifas cuja cobrança não está prevista na cédula de crédito bancário.
3. A ausência de indicação do CET na cédula de crédito bancário constitui mera irregularidade formal que não invalida os juros pactuados.
4. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica na previsão contratual de capitalização de juros.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
6. A chamada operação mata-mata, que ocorre quando os recursos financeiros de um novo contrato são destinados ao pagamento de outro, é válida, conforme o STJ.
7. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.